Tribunal: TJDFT
Processo: 0708727-58.2021.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. BANCO E CORRENTISTA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). APLICABILIDADE. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE. MÁQUINA ADULTERADA. TRANSAÇÕES INDEVIDAS. DEVER DE SEGURANÇA. PREVENÇÃO DE FRAUDES. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OPERAÇÕES FORA DO PADRÃO DE CONSUMO. FORTUITO INTERNO. NULIDADE DAS TRANSAÇÕES. RESSARCIMENTO DE VALORES. RETORNO AO STATUS QUO ANTE.
1. Estando a relação jurídica firmada entre as partes submetidas ao direito consumerista, o fornecedor de serviços, independentemente da existência de culpa, responde pela reparação dos danos (materiais e/ou morais) causados aos consumidores pelos defeitos relacionados à prestação do serviço, bem como por informações que sejam inadequadas ou insuficientes à prevenção dos riscos, salvo quando comprovado que o serviço não apresentou nenhum defeito ou que a culpa exclusiva é do consumidor ou, ainda, de terceiros (artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor).
2. As instituições bancárias são obrigadas a garantir a segurança de seus serviços, mitigando e assumindo os riscos inerentes à atividade que prestam, com o que respondem objetivamente pelos danos gerados pelos fortuitos internos e pelos delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias. Enunciado 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
3. Os bancos atuam com alto grau de responsabilidade no que se refere à necessidade de conferir segurança aos dados e às transações relativas aos serviços que prestam, dispondo de tecnologias aptas à prevenção de fraudes, sobretudo quando, por suas características, as contratações de empréstimos ou a realização de transferências bancárias são realizadas em valores atípicos e em cronologia incomum aos padrões do correntista.
4. A atipicidade das transações e a incompatibilidade das movimentações bancárias com os padrões do consumidor, pessoa idosa, revelam que houve falha na prestação do serviço diante da expectativa de segurança e de autenticação que se espera frente à espécie das diversas operações realizadas em espaço tão exíguo de tempo. Precedentes TJDFT.
5. Comprovada a falha na prestação do serviço, atrai-se a aplicação do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor com o dever de reparação em favor da parte consumidora, que deve ser ressarcida até o exato montante para o alcance do status quo quanto aos valores fraudulentamente contratados e debitados em sua conta bancária, acrescidos dos consectários legais de juros de mora e correção monetária.
6. Recurso conhecido e desprovido.